Tribunal: TRF3
Processo: 5021470-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
297/575)

5021470-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021470-06.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: NORMA APARECIDA VELOSO DA SILVA, MARLI FRANCO BERNARDO, ROBERTO BENEDITO DE CARVALHO, SILENE DE OLIVEIRA FADEL, ODETE BORGES COCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LAURIS - SP58114-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GISLAINE SEMEGHINI LAURIS - SP62841

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a agravo de instrumento manejado pela parte adversa, mantendo decisão que afastou compensações ou absorções no cálculo do reajuste de 28,86% em fase de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar distinção entre compensação fundada em fatos pretéritos e absorção decorrente de reestruturação remuneratória superveniente; e (ii) saber se seria possível, na fase executiva, limitar temporalmente o pagamento do índice de 28,86% com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sem violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao afirmar que a pretensão de compensação ou absorção do reajuste de 28,86% esbarra na coisa julgada formada no processo de conhecimento e consolidada nos embargos à execução.

A discussão acerca da limitação temporal do índice ou da aplicação de precedentes do STJ não pode ser reaberta na fase executiva quando já definidos os limites objetivos do título executivo judicial.

Não há omissão ou contradição no julgado, mas mera tentativa da autarquia de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios.

A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição. 2. A pretensão de limitar ou compensar o reajuste de 28,86% na fase executiva é inviável quando o título judicial transitado em julgado vedou expressamente tais abatimentos, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.235.513/AL (Tema Repetitivo); STJ, EDREsp no 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp no 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021470-06.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: NORMA APARECIDA VELOSO DA SILVA, MARLI FRANCO BERNARDO, ROBERTO BENEDITO DE CARVALHO, SILENE DE OLIVEIRA FADEL, ODETE BORGES COCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LAURIS - SP58114-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GISLAINE SEMEGHINI LAURIS - SP62841

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão colegiada de agravo interno interposto pela ora embargante contra decisum que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária contra a decisão que homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno supracitado, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

O recorrente opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento. Aduz que o acórdão se encontra eivado pelos vícios da omissão e da contradição.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

O embargante alega a existência de omissão e contradição porque, ao negar provimento ao agravo interno, o Colegiado não enfrentou a distinção jurídica entre a compensação fundada em fatos pretéritos e a absorção decorrente de reestruturação remuneratória superveniente, a qual constitui fato novo passível de consideração na fase executiva sem ofensa à coisa julgada.

Sustenta que a decisão ignorou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 549 e o REsp 1.235.513/AL, que autorizam a limitação temporal do índice de 28,86% quando a reestruturação da carreira ocorre após a última oportunidade de alegação defensiva no processo de conhecimento.

Argumenta que o julgado silenciou sobre o enquadramento da matéria como controle do quantum debeatur e aderência ao título executivo, providência de ordem pública necessária para evitar a eternização de percentuais e o pagamento em duplicidade.

Afirma, outrossim, o embargante, existir contradição interna ao reputar inaplicáveis precedentes obrigatórios sem delimitar o marco temporal de defesa, requerendo a integração do julgado para fins de prequestionamento e o afastamento da advertência quanto ao caráter protelatório do recurso.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando as teses de omissão e contradição.

Destacou-se que a pretensão do INSS de limitar o reajuste de 28,86% mediante compensações ou absorções por reestruturações de carreira esbarra no óbice intransponível da coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial, formado em sede de embargos à execução, foi categórico ao vedar tais abatimentos por se basearem em fatos que não foram oportunamente alegados no processo de conhecimento.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a discussão sobre a perpetuidade do pagamento ou a aplicação de precedentes como o RE 561.836/ED e o Tema 549/STJ não pode ser reaberta na fase atual, sob pena de violação ao artigo 502 do CPC/15, dado que os limites objetivos da execução já foram definidos em definitivo por esta Corte.

Assim, a decisão recorrida enfrentou integralmente a controvérsia ao aplicar o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo no 1.235.513/AL do STJ, concluindo que a manutenção do índice integral, sem quaisquer compensações, é o único caminho para preservar a autoridade da res judicata.

Não há, portanto, qualquer vício de integração, mas sim uma tentativa da autarquia de rediscutir o mérito da causa e contornar preclusões já consumadas, o que é inviável pela via estreita dos aclaratórios.

A fundamentação declinada é clara ao demonstrar que o magistrado analisou todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo desnecessária a menção pormenorizada a cada dispositivo legal invocado pela parte para fins de prequestionamento, conforme autorizado pelo artigo 1.025 do CPC/15.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recursais.

Sob o pretexto de omissão e contradição, pretende, o recorrente, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Saliento que eventuais NOVOS embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a agravo de instrumento manejado pela parte adversa, mantendo decisão que afastou compensações ou absorções no cálculo do reajuste de 28,86% em fase de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar distinção entre compensação fundada em fatos pretéritos e absorção decorrente de reestruturação remuneratória superveniente; e (ii) saber se seria possível, na fase executiva, limitar temporalmente o pagamento do índice de 28,86% com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sem violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao afirmar que a pretensão de compensação ou absorção do reajuste de 28,86% esbarra na coisa julgada formada no processo de conhecimento e consolidada nos embargos à execução.

A discussão acerca da limitação temporal do índice ou da aplicação de precedentes do STJ não pode ser reaberta na fase executiva quando já definidos os limites objetivos do título executivo judicial.

Não há omissão ou contradição no julgado, mas mera tentativa da autarquia de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios.

A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição. 2. A pretensão de limitar ou compensar o reajuste de 28,86% na fase executiva é inviável quando o título judicial transitado em julgado vedou expressamente tais abatimentos, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.235.513/AL (Tema Repetitivo); STJ, EDREsp no 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp no 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.08.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão